Tribunal: TJSP
Processo: 2001088-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000153153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2001088-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é impetrante KELVIN
KALIL PEREIRA COSTA e Paciente JULIO CESAR AMORIN PEREIRA, é impetrado
MMJD DA VARA JUDICIAL DE ROSANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Quanto ao pedido de
análise de matéria fática NÃO CONHECERAM da presente ordem de habeas corpus,
impetrada em favor de JULIO CESAR AMORIN PEREIRA, qualificado nos autos,
e, quanto à questão exclusivamente de direito, DENEGARAM a presente ordem,
devendo o Paciente aguardar preso o destino da ação penal no
1501745-84.2019.8.26.0515 - Comarca de Rosana, contra ele proposta. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Habeas Corpus Criminal no 2001088-44.2020.8.26.0000
&
VOTO No 40483
HABEAS CORPUS No 2001088-44.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: KELVIN KALIL PEREIRA COSTA
PACIENTE.....: JULIO CESAR AMORIN PEREIRA
ORIGEM........: COMARCA DE ROSANA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora SAMARA ELIZA FELTRIN)
O doutor KELVIN KALIL PEREIRA COSTA - Advogado,
impetra habeas corpus em favor de JULIO CESAR AMORIN PEREIRA,
com pedido de liminar, com fundamento no art. 5o, LXVIII, da Constituição
Federal, e art. 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, afirmando
que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo de
Direito da Comarca de Rosana que, nos autos de Processo Crime
no 1501745-84.2019.8.26.0515, instaurado por infração ao art. 12, caput, da
Lei no 10.826/03, c.c. art. 29, caput, do Código Penal, converteu sua prisão
em flagrante delito em preventiva, sem a devida fundamentação, inobstante
preencha os requisitos para responder ao processo em liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Habeas Corpus Criminal no 2001088-44.2020.8.26.0000
&
Sustenta, o Impetrante, ausência de elementos concretos que
justifiquem a custódia cautelar do Paciente, baseando-se a medida apenas na
gravidade abstrata do crime, à revelia do caso concreto.
Esclarece que “... a legitimidade da prisão preventiva exige
fundamentação que indique, com fulcro nos autos, além da existência do crime e
indícios suficientes de autoria, a necessidade de sua decretação pela
verificação de pelo menos uma das circunstâncias contidas no art. 312 do CPP,
[além disso], a decisão que decretou a prisão preventiva não fez, sequer,
qualquer remissão a fatos concretos relativos ao Paciente ...”.
Aduz que, no presente caso, não é cabível a prisão preventiva,
porquanto não restou demonstrado, de forma concreta e individualizada, qual o
risco que a liberdade do Paciente oferece à ordem pública, à instrução criminal
ou à aplicação da lei penal.
Alega, ainda, que o Paciente “... é trabalhador, possui endereço
fixo demonstrado nos autos, endereço este que tem sede no distrito da
culpa ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a concessão da ordem
em favor do Paciente, revogando a sua prisão preventiva, para que possa
responder ao processo em liberdade (fls. 01/14).
A liminar foi indeferida (fls. 17/19).
A autoridade apontada como coatora prestou Informações
(fls. 21/22), com apresentação de documentos (fls. 23/64), e a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofertou Parecer pela denegação da ordem (fls. 68/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Habeas Corpus Criminal no 2001088-44.2020.8.26.0000
&
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a esta forma de julgamento.
É o relatório.
1.
Por primeiro, insta ressaltar que a pretensão do Impetrante de
análise das provas, no que diz respeito à autoria do crime, não comporta
conhecimento, afinal a via estreita desta ação penal constitucional, no
particular, não autoriza avaliação aprofundada do conjunto probatório,
cabendo apenas ao Juízo de conhecimento fazê-la no momento oportuno.
Neste sentido:
“'HABEAS CORPUS' - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE
COMPROVADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS -
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUANTO À AUTORIA DO
FATO DELITUOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME
APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS - INVIABILIDADE DESSA
ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' -
LEGALIDADE
DA
DECISÃO
QUE
DECRETOU
A
PRISÃO
CAUTELAR - PEDIDO INDEFERIDO. A PRISÃO CAUTELAR
CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL. ... INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA

PRETENDIDA
DESCARACTERIZAÇÃO
DESSE
PRESSUPOSTO
LEGAL-
NECESSIDADE, PARA TANTO, DE REEXAME DE FATOS E DE
PROVAS
-
INVIABILIDADE
DESSA
ANÁLISE
NA
VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS'. - A ação de 'habeas corpus'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Habeas Corpus Criminal no 2001088-44.2020.8.26.0000
&
- de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado,
quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da
prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato
e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou
instrutórios coligidos no procedimento penal. Precedentes.”
(HC no 93369/BA Segunda Turma Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 15.09.2009)
2.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, vale
consignar que a r. decisão, que decretou a prisão preventiva do Paciente
(fls. 28/34), encontra-se devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente
ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.
Comprovada a materialidade do crime, há nos autos ao
menos fortes indícios de ter o Paciente praticado as condutas a ele
imputadas.
Consta da denúncia que o Paciente, em comparsaria com JOÃO
VITOR DA COSTA ALVES e LORENNA ANTÔNIA DA SILVA, possuía
arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, consistente em um revólver, calibre 32.
Consistindo a liberdade provisória em benefício sucedâneo da
prisão em flagrante, somente pode ser concedida se ausentes as circunstâncias
autorizadoras da prisão preventiva, descritas no art. 312 do Código de
Processo Penal, dentre elas a garantia da ordem pública, consistente na paz e
tranquilidade social.
No caso, as circunstâncias que levaram à prisão do Paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Habeas Corpus Criminal no 2001088-44.2020.8.26.0000
&
em razão da notícia de suposta prática de crime de posse de arma de fogo de
uso permitido, como narrado na denúncia, permitem concluir pela
necessidade da medida.
Ademais, conforme mencionado na r. decisão impugnada,
“... JULIO é reincidente, estando cumprido, assim o inciso II do art. 313,
CPP. Do mesmo modo, encontra-se presente o 'fumus comissi delicti', sendo
certa a existência do crime imputado ao investigado, - os quais restaram
demonstrados pelo teor do auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos
colhidos -, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria [...]. Vislumbra-
se, também, a ocorrência de 'periculum libertatis', materializado este na
necessidade de garantia da ordem pública ...”.
Portanto, mostra-se recomendável a manutenção da prisão
cautelar, amparada pela garantia da ordem pública, haja vista a constatação
da perigosidade do Paciente, decorrente das circunstâncias em que praticada
a conduta criminosa, as quais, inclusive, levam a crer que, solto, o Paciente,
continuaria praticando crimes.
O princípio constitucional do estado de inocência (art. 5o, LVII,
da Constituição Federal), não impede a prisão provisória do autor de crime,
em defesa da própria sociedade, quando presente motivo que a justifique,
como é o caso. Por tais fundamentos, a liberdade provisória pretendida pelo
Impetrante não pode mesmo ser concedida ao Paciente que deve, portanto,
aguardar recolhido o destino da ação penal contra ele proposta.
Ante todo o exposto, quanto ao pedido de análise de matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Habeas Corpus Criminal no 2001088-44.2020.8.26.0000
&
fática NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus, impetrada em
favor de JULIO CESAR AMORIN PEREIRA, qualificado nos autos, e,
quanto à questão exclusivamente de direito, DENEGO a presente ordem,
devendo o Paciente aguardar preso o destino da ação penal
no 1501745-84.2019.8.26.0515 Comarca de Rosana, contra ele proposta.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)